Tribunal: TJSP
Processo: 7000493-47.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000493-47.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WELINGTON DE MELO
LOPES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo em execução,
mantendo-se, portanto, a decisão de primeira instância. Por V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000493-47.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 12646 2/4
Agravo em Execução Penal no 7000493-47.2019.8.26.0047
Comarca e Vara: Foro de Assis Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Welington de Melo Lopes
Execução no 935.107
Voto no 12.646
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Regime
semiaberto. Satisfeitos os pressupostos e requisitos legais, cabe
deferir à pessoa sua progressão ao regime prisional semiaberto.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face de decisão proferida pelo
Juízo de origem que, nos autos do processo de execução penal
instaurado em desfavor de Welington de Melo Lopes, deferiu-lhe
pedido de progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o agravante, em essência, que Welington não
preenche o requisito subjetivo necessário para o deferimento da
progressão, eis que condenado por prática de crime grave, com longa
pena a cumprir, devendo a decisão ser cassada para que o agravado
seja submetido a exame criminológico.
Devidamente recebido e processado o recurso, por seu não
provimento manifestou-se a Defesa, sendo mantida a decisão.
Em parecer subsequente, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
não provimento do agravo interposto.
É o relatório.
Nega-se provimento ao agravo em execução penal.
Welington encontra-se em pleno cumprimento das penas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000493-47.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 12646 3/4
quatorze (14) anos de reclusão, que lhe foi imposta pelo cometimento
de crime previsto no artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código
Penal, com término previsto para 23 de setembro de 2027. Postulada
a progressão ao regime semiaberto, este pleito foi-lhe deferido.
Compulsados os autos, constata-se que o lapso temporal
mínimo necessário à concessão do benefício encontra-se locupletado
boletim informativo de fls. 4v.-5v. ― bem como, ostenta boa conduta
carcerária atestado de comportamento carcerário de fls. 4.
Como é cediço, a progressão de regime é uma etapa da
execução da pena. Discorrendo sobre a referida matéria, anotou o
professor Guilherme de Souza Nucci:
O cumprimento da pena deve ser concretizado em forma
progressiva, passando-se do regime mais severo (fechado) aos
mais brandos (semiaberto e aberto). A progressão deve contar dois
fatores fundamentais: o cumprimento de pelo menos um sexto no
regime anterior (requisito objetivo) e merecimento (requisito
subjetivo). Este último deve ser analisado em visão globalizada,
envolvendo todos os aspectos possíveis da execução da penal”
(Manual de Processo Penal e Execução Penal. 6a Edição. São
Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1019).
Neste contexto, atendidos os requisitos de caráter objetivo e
subjetivo, imperiosa a concessão ao agravado da progressão ao
regime intermediário.
In casu, cumpre esclarecer que as razões recursais não
indicam, de forma clara e específica, o motivo que, no entender do
ilustre Promotor de Justiça, revelariam ausência de mérito.
A minuta recursal se limitou a ressaltar o aspecto genérico da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000493-47.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 12646 4/4
gravidade do crime, que constituem elementar do homicídio
perpetrado por Welington. Seria imprescindível, no entanto, apontar,
desde logo, as circunstâncias reveladoras de alguma característica de
especial perigosidade no comportamento carcerário do sujeito da
execução ou que, ao menos, indicasse que não fosse merecedor de
tal progressão.
Lembre-se que as circunstâncias a serem analisadas para a
aferição acerca da necessidade da elaboração de parecer técnico são
apenas aquelas relacionadas a todo um quadro de comportamento
carcerário do indivíduo e, portanto, inviável, em princípio, a utilização
de fatores anteriores ao seu encarceramento.
Mesmo a circunstância de cuidar-se de execução por crime
hediondo ou assemelhado, em tese, por isso comportando maior
gravidade, por si só já não tem o condão de determinar a colheita do
parecer técnico ou ensejar conclusão negativa de prognose da
pessoa quanto à sua reinserção social, seja para o fim de progressão
de regime prisional, seja para qualquer outro instituto da execução
penal, mesmo porque tal, evidentemente, já teria sido, nessa
hipótese, considerado na imposição da pena, quando foi ela
proporcionada e individualizada à luz das circunstâncias que
tangenciaram a conduta então praticada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução, mantendo-se, portanto, a decisão de primeira instância.
Mazina Martins
Relator